Tribunal: TJES
Processo: 5016162-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016162-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: MARCOS ROGERIO DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor aduz, em síntese, ser proprietário do veículo marca/modelo: VW/SAVEIRO 1.6 CS, Placa: ODC-5F91 - ES, Renavam: 00382216121 e em 22/03/2020, por volta de uma hora da madrugada, ao sair do seu trabalho, na região do porto de Vitória, percebeu que as placas de seu veículo haviam sido furtadas. Aduziu ter, na data de 24/03/2020, elaborado um boletim de ocorrência a fim de se resguardar de problemas futuros. Argui ter tomado ciência da existência de 03 infrações de trânsito que ocorreram em 10/08/2021 (BR 101 – Serra), 11/08/2021 (BR 101 – Cariacica) e 15/08/2021 (BR 101 – Atílio Vivacqua) cadastradas junto ao DETRAN/ES e que não foram ocasionadas pelo veículo de propriedade da parte autora. E, ao consultar o site do requerido, se deparou com inúmeras infrações de trânsito entre as datas de 17/07/2020 até 08/04/2021. Assim, pugna pela substituição definitiva da placa do automóvel e a nulidade de todas as multas mencionadas na demanda no valor total de R$ 5.833,80 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), com a retirada dos pontos da sua CNH e que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças decorrentes das infrações narradas na inicial.

Em sede de

sentença (ID 7640388) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para confirmar a liminar deferida por este Juízo, e CONDENAR os requeridos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, a desvincular os Autos de Infrações BZ00001478 e RV01466996 do Dossiê Consolidado do Veículo da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias e DETERMINAR ao DETRAN/ES que realize a substituição da placa do veículo do requerente MARCOS ROGERIO DE SOUZA (CPF: 007.796.507-86), em 30 (trinta) dias, de modo a impedir que sejam, novamente, imputadas ao autor, de forma indevida e até criminosa, eventuais infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo adulterado. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7640404),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, verifica-se que o requerente, ora recorrido, produziu provas do fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, enquanto o recorrente não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

O recorrido demonstrou, nos documentos acostados à inicial, ter realizado boletim de ocorrência logo após o furto de suas placas, em 22/03/2020, conforme ID. 10042319 - Pág. 1 e 2. Ademais, as infrações foram sido cometidas em municípios diversos da localidade em que reside o autor, ora recorrido.

Nesses moldes, restou demonstrado nos autos que não foi o recorrido quem cometeu as infrações de trânsito BZ00001478 e RV01466996, tendo em vista a força probatória da documentação acostada aos autos, fato que dispensa, inclusive, a realização de vistoria de identificação veicular, prevista na Resolução no. 670, do CONTRAN, destinada à constatação da originalidade dos caracteres de identificação do veículo do autor (chassi e seus agregados).

Verifica-se, portanto, a inconsistência dos Autos de Infrações nºs. BZ00001478 e RV01466996, indicando a clonagem do veículo da parte autora, caso em que se admite o cancelamento dos Autos de infrações e todos os seus efeitos, conforme artigo 8º da Resolução nº 670/2017 do CONTRAN.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)